Tribunal: TJMT
Processo: 1024600-47.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024600-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 038.214.621-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.131.861-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 038.214.621-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 707.223.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEITADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2. MÉRITO
–
RECURSO DA DEFESA:

2.1
PLEITO ABSOLUTÓRIO
SECUNDADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06 EM BENEFÍCIO DO RÉU

–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE NARCÓTICOS NA RESIDÊNCIA DO INCREPADO [PASTA BASE DE COCAÍNA] – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL
RECURSO MINISTERIAL:

2.2.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

–
IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2.3.

ALMEJADA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA PELO DELITO DE NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
2.4
. PREQUESTIONAMENTO
–

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Preliminar
: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição, não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado;

2.

Mérito
:

2.1

Comprovado no contexto probatório o envolvimento do apelante com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada de forma coerente e harmônica pelos investigadores da Polícia Civil nas duas fases da persecução penal, não há como ser acolhido o pleito absolutório, tampouco o subsidiário de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

2.2

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.3

No caso de a prova coligida aos autos deixar dúvidas e incertezas do envolvimento da recorrida com o crime de tráfico de drogas, não há falar em prolação do decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2.4

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE

DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1024600-47.2021.8.11.0003, que
condenou o réu
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
733 (setecentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mesmo pronunciamento judicial o réu
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
foi absolvido do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, assim como a corré
Daiane Cristina de Sousa Santos
das condutas a ela imputadas na denúncia, ambos com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 175761463
,
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
almeja,
preliminarmente
, a
nulidade por ilicitude probatória

direta e por derivação

pela violação de domicílio
, ao argumento de que não houve justa causa para a medida invasiva sem o mandado judicial.
No mérito
, pugna
a
absolvição
ou a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas para o de uso
, sob o viés da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e à destinação mercantil do entorpecente apreendido. Por fim,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição recursal perante as Cortes Superiores.

A seu turno, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, utilizando-se das razões recursais de ID
175761471, pretende a
condenação dos recorridos
Ediney Almeida de Andrade
e
Daiane Cristina de Sousa Santos
pelo crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
e esta última, também, pelo delito previsto no
art. 33,
caput
, da mesma Lei Federal
, sob a alegação de que o conjunto probatório é robusto no sentido de que os dois praticaram o tráfico de drogas e estavam associados, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para o cometimento do comércio malsão na comarca de Rondonópolis/MT, tendo transformado o imóvel em que residiam em uma verdadeira “boca de fumo”, constantemente frequentada por usuários.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas respectivamente no ID 175761473 e no ID 175761476, o
Parquet
e a i. defesa técnica rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 180742676 pelo conhecimento dos apelos, com a
rejeição da preliminar de nulidade arguida
e
desprovimento
do recurso
defensivo;
por outro lado pelo
provimento
do apelo
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como matéria preliminar, alega a i. defesa serem
nulas as provas diretas e por derivação
, provenientes da
busca domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas sem autorização do morador ou mandado judicial.

Contudo, sem razão.

Isso porque, consoante relataram em juízo os
investigadores da Polícia Judiciária Civil
Eclesiastes Lazaro da Rocha

e
Alezandro Pereira da Silva
, que realizaram o flagrante, o endereço do apelante já estava sendo monitorado há algum tempo, por suspeitas de que ali funcionava uma “boca de fumo”, com intensa movimentação de usuários.

E, no dia da prisão, ao receberem informações de que
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE

e
Daiane Cristina de Sousa Santos
teriam recebido uma quantidade de entorpecentes a ser comercializada, os agentes estatais se deslocaram até a residência deles e iniciaram o monitoramento. Todavia, pela janela da casa, logo os suspeitos notaram a presença da guarnição e correram para um banheiro, onde o sentenciado tentou descartar as porções de droga no vaso sanitário, o que somente não conseguiu fazer por inexistir água, o que impediu o funcionamento da descarga.

Assim, os investigadores, que fizeram o devido acompanhamento dos denunciados no momento da evasão, apreenderam 16 (dezesseis) pedras de pasta base de cocaína que estavam dentro do vaso sanitário e no chão, próximo a tal objeto.

Nessa conjuntura, as circunstâncias fáticas deixam em evidência que não houve indevida incursão dos policiais na residência do apelante, uma vez que os prévios monitoramentos realizados no local, aliados à denúncia anônima indicando a possível prática da mercancia espúria no imóvel e o fato de os suspeitos terem saído correndo ao notar a presença da guarnição constituem elementos que,
a teor do precedente do Supremo Tribunal Federal
, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
são aptos a legitimar a busca domiciliar sem autorização dos moradores ou mandado judicial.

E, c
omo se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Portanto,
não obstante a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio,
todo o contexto probatório traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão do entorpecente
.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular
, pessoal e
domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

De mais a mais,
recentemente, na data de 02/10/2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, refutou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, além da existência de denúncias anônimas e/ou fuga empreendida pelo suspeito para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, é indispensável diligência prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da prática criminosa no endereço para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois
considerou que a Corte Cidadã extrapolou sua competência jurisdicional, acrescentando requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5.º, da Constituição Federal, em desrespeito aos parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral pela Suprema Corte
.

Veja-se a ementa do julgado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais.

6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

7. Agravo Interno a que se nega provimento
” (RE 1447289 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-10-2023

PUBLIC 09-10-2023). Destaquei.

Portanto, ainda que não tenha sido juntado aos autos o relatório de investigação referente a
os prévios monitoramentos realizados no local, a denúncia anônima indicando a possível prática da mercancia espúria na residência do apelante e o fato dele e sua companheira terem saído correndo ao notar a presença da guarnição são bastantes para legitimar a busca domiciliar sem autorização do morador ou mandado judicial.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca domiciliar realizada pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar arguida pela i. defesa
, constato que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelas partes contrapostas, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e a corré
Daiane Cristina De Sousa Santos
foram denunciados como incursos nas penas do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 04/10/2021, por volta das 08h, na residência situada na rua João Paulo I, n.º 327, bairro Jardim Reis, na comarca de Rondonópolis/MT, guardavam, para fins diversos do consumo pessoal,
16 (dezesseis) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA
,
pesando 2,750g (dois gramas, setecentos e cinquenta miligramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem assim, em data não precisa, teriam se associado de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da mercancia espúria na região.

Regularmente processados, ao término da instrução criminal,
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
restou condenado tão somente pelo crime de
tráfico de drogas
, enquanto a coacusada
Daiane Cristina De Sousa Santos
foi absolvida das duas condutas criminosas a ela imputadas na denúncia.

Irresignados, tanto a i. defesa técnica quanto o i. órgão ministerial recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mera usuária de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
175761331), do boletim de ocorrência (ID 175761333), do termo de exibição e apreensão
(ID 175761334),
dos laudos preliminares e definitivo de constatação da droga apreendida, que deu resulto positivo para a presença de
2,750g (dois gramas e setecentos e cinquenta miligramas) de COCAÍNA

nas 16 (dezesseis) pedras confiscadas
, assim como de
COCAÍNA
e
MACONHA
nos resquícios contidos na faca e na lâmina também apreendidos
(ID 175761353), e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, conquanto em seus interrogatórios judiciais o
apelante

EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e a companheira dele, a
corré

Daiane Cristina De Sousa Santos,
tenham negado a prática da mercancia espúria, sustentando que a droga apreendida era destinada exclusivamente ao consumo pessoal deles, pois são usuários,
o primeiro assumiu a existência de movimentação de usuários em seu endereço
, ressaltando, todavia, que tais pessoas somente iam até o imóvel para fazerem uso de entorpecentes e não para adquirir substâncias ilícitas.

Por sua vez, ao serem ouvidos sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, os
investigadores da Polícia Judiciária Civil
Eclesiastes Lazaro da Rocha

e
Alezandro Pereira da Silva
, ratificando suas declarações extrajudiciais, de forma clara e harmoniosa, contaram que o sentenciado é conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o narcotráfico e, inclusive, já estava sendo monitorado desde o mês de julho de 2021, assim como o seu endereço, onde, constantemente, havia intensa movimentação de usuários.

Aduziram que, em um momento pretérito, chegaram a usar cães farejadores da Polícia Federal para averiguar a mata situada nas cercanias da residência monitorada, uma vez que as informações obtidas davam conta de que, naquele lugar, próximo ao rio, ficava armazenada a maior parte da droga do condenado, porém, nada foi encontrado, fato este registrado no B.O. n.º 2021.182030.

E, numa outra ação da polícia no mesmo imóvel, foi realizada a prisão do suspeito Valtemar pelo crime de tráfico, tendo
EDINEY
conseguido foragir, conforme ocorrência registrada no B.O. n.º 2021.251413. Nessa ocasião, disseram os declarantes que
Daiane
também estavam na casa, mas foi ouvida na delegacia na condição de testemunha.

No que tange à data específica da prisão referente aos fatos ilícitos da presente hipótese, os testemunhantes afirmaram que foram informados de que o apelante e a convivente dele tinham recebido uma quantidade de entorpecente para ser comercializada na região, razão pela qual diligenciaram até o local e iniciaram o monitoramento, sendo logo notados pelos suspeitos, os quais saíram correndo em direção ao banheiro, onde
EDINEY
tentou descartar a substância ilícita que possuía no vaso sanitário, somente não alcançando êxito em seu intento, porque não tinha água na residência, o que impediu o funcionamento da descarga.

Assim, os agentes estatais, que fizeram o devido acompanhamento dos flagrados, conseguiram pegar as porções que estavam no vaso sanitário e no chão, ali perto, e constataram que se tratava de 16 (dezesseis) pedras de pasta base de cocaína, além disso apreenderam no imóvel uma faca e uma gilete com resquícios de substâncias ilícitas e o valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais).

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Agrega-se, ainda, que
as
16 (dezesseis) pedras de pasta base de cocaína apreendidas possuem praticamente o mesmo tamanho e peso
,
consoante se depreende da fotografia constante do
laudo preliminar de constatação da droga apreendida de ID 175761334,
o que, aliado ao fato de que
a i. defesa não se incumbiu de comprovar a origem lícita do valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais) encontrado no imóvel no dia do flagrante
, gera a inferência de que, efetivamente, o material ilícito confiscado era destinado ao narcotráfico e não apenas ao consumo pessoal, como querem fazer crer o apelante e sua convivente.

Nessa toada, as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas na etapa inquisitorial e em juízo, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, no sentido de que
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
fazia de sua residência um ponto de comercialização de drogas e, inclusive, obtiveram êxito em apreender
16 (dezesseis) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA
,
pesando 2,750g (dois gramas, setecentos e cinquenta miligramas)
no dia da abordagem, devem ser prestigiadas em detrimento da negativa de autoria dos réus, máxime porque o próprio
EDINEY
confessou a propriedade da droga confiscada e a existência de intensa movimentação de usuários no local, não me parecendo crível que os dependentes químicos apenas compareciam no imóvel para consumir o narcótico, se lá nada era vendido.

Desta feita, tais elementos de provas dão a segurança necessária para concluir, para além da dúvida razoável, que o ora apelante cometeu o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, a
impedir o acolhimento do pleito absolutório por esta instância revisora, assim como do pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada nas duas etapas da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da droga e a
forma
como acondicionada (16 pedras de tamanhos e pesagem praticamente iguais de PASTA BASE DE COCAÍNA, totalizando 2,750g), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(prévios monitoramentos e denúncia anônima dando conta de que no endereço do réu era praticado o comércio malsão, cuja veracidade foi constatada em campanas realizadas pelos policiais e posterior busca domiciliar com a apreensão de droga),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
, máxime porque

as condições pessoais e os antecedentes do recorrente

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que possui duas condenações definitivas, sendo uma por roubo majorado (AP n.º
0000785-98.2011.8.11.0064 – trânsito em julgado em 23/12/2011) e outra por tráfico (AP
n.º

0001782-71.2017.8.11.0064 – trânsito em julgado em 07/03/2019).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

DO RECURSO MINISTERIAL
:

2.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE E DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

Conquanto o i. órgão ministerial entenda que há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos recorridos pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06,
entendo ter agido com acerto o MM. Juiz sentenciante quanto ao édito absolutório nesse ponto.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os recorridos
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS.

Isto porque, não obstante os investigadores de polícia tenham afirmado sob o rigoroso crivo do contraditório judicial que há algum tempo os réus já estavam sendo monitorados, os quais atuavam em conjunto na mercancia espúria de drogas e, no dia fatídico, foram vistos correndo para o interior da residência que utilizavam como “boca de fumo”, onde posteriormente foram apreendidas 16 (dezesseis) pedras de pasta base de cocaína, totalizando 2,750g (dois gramas e setecentos e cinquenta miligramas), assim como uma faca e uma gilete com resquícios de entorpecentes e o valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais), não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas pretendido pelo Ministério Público esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a ratificação da absolvição dos réus
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS

pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6 operada na r. sentença combatida,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DA ALMEJADA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em derradeiro, também requer o i. órgão acusatório a condenação da ré pela conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Todavia,
mais uma vez sem razão!

Muito embora os
investigadores da Polícia Judiciária Civil
Eclesiastes Lazaro da Rocha

e
Alezandro Pereira da Silva
tenham afirmado durante seus depoimentos judiciais que, nos pretéritos monitoramentos da residência dos acusados, constataram que
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS
auxiliava seu convivente
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
no comércio malsão, não conseguiram especificar qual efetivamente seria a participação daquela no cometimento do crime.

Aliás,
Alezandro Pereira da Silva
afirmou que
EDINEY
é um traficante bastante centralizador e, aliado ao fato de que sua convivente é usuária de drogas, não permitia que ela ficasse com porções de entorpecentes para vender, tampouco com o dinheiro proveniente do tráfico, pois tinha receio de que ela “
fumasse tudo”
. Assim, consoante
DAINE
teria declarado informalmente para o agente estatal em outra ocorrência, o envolvimento dela se restringia a ir até o portão receber o valor do cliente, o qual logo era repassado para seu companheiro no interior da casa, onde ela pegava a porção de droga e saia para entregar ao comprador.

Por sua vez, o testemunhante
Eclesiastes Lazaro da Rocha
alegou que, na delegacia, a recorrida declarou informalmente que, apesar de nada ter sido encontrado em sua posse, tinha a intenção de assumir a autoria do crime sozinha, para deixar seu companheiro em liberdade, concluindo o depoente que “
mas eu acho que ela queria era ficar com ele, porque é muito apaixonada”
. Tal informação, apesar de não ter sido reduzida a termo na fase inquisitorial, o depoente achou interessante levar ao conhecimento da d. autoridade judiciária.

Agrega-se, também, que os dois investigadores foram uníssonos em dizer que o alvo dos monitoramentos anteriormente realizados era apenas
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
, o qual, durante a abordagem, estava na posse do narcótico e tentou descartá-lo no vaso sanitário. Ademais, nas ações policiais preteritamente realizadas no intuito de prender o condenado nestes autos, apenas em uma delas a recorrida
DAIANE
também estava no imóvel.

A seu turno, em seu interrogatório judicial,
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS
declarou que, na data do flagrante, estava dormindo de lingerie quando os policiais adentraram a residência, não estando na posse de qualquer material ilícito. Outrossim, disse que o relacionamento amoroso que mantinha com
EDNEY
era recente [estavam juntos há cerca de vinte dias] e não coabitavam, apesar de a interrogada dormir com frequência na residência do rapaz, porquanto consumiam drogas no local e ela acabava ficando por ali mesmo para pernoitar.

Diante desse quadro, malgrado os esforços da acusação, concluo que carecem os autos de evidências probatórias devidamente constituídas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aptas a dar azo ao decreto condenatório de
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, deixando dúvidas quanto ao envolvimento dela no cometimento da conduta delitiva, de modo a tornar de rigor a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Por pertinência, transcrevo os trechos da r. sentença oral prolatada pelo MM. Juiz
a quo
no ponto em que absolve a recorrida do tráfico de drogas:

“
Observa-se que no local, além da quantidade da droga apreendida fracionada, fragmentada, os policiais foram uníssonos ao mencionar que quando da abordagem foi o próprio Ediney que se encarregou de diligenciar até um vaso sanitário para promover a dispensa da droga, sendo contido e apreendida essa droga, restando apenas exitosa a diligência porque, segundo relatado pelos policiais, ou não havia água ou a água era muito reduzida e impossibilitou o acionamento do mecanismo de descarga do vaso sanitário.

É oportuno observar que, nesse contexto, ainda que se tenha alguns apontamentos indicando que Daiana auxiliava o Ediney, definitivamente não se tem dados documentados, e sem que o juiz esteja desmerecendo a fala dos policiais, efetivamente essa realidade é de se exigir, exatamente porque não pode o juiz escorar exclusivamente na relação afetiva que havia entre um e outro.

Ediney era o investigado, monitorado, já tinha ocorrido outras diligências naquele local e Daiane, aparentemente, surge nesse contexto, principalmente pelos laços afetivos que havia entre um e outro. Então, o juiz não possui a certeza necessária de que Daiana estivesse a desencadear a prática do tráfico de entorpecentes.

Aliás, chamou bastante atenção desse juiz a fala do primeiro policial Eclesiastes que chegou a dizer que, apesar de não ser responsável direta pela prática do tráfico, Daiane chegou a se propor a assumir toda a droga porque gostava muito do Ediney, que tinham um sentimento muito especial por ele.

E chamou ainda mais a atenção ao juiz, a fala do outro policial, segundo o qual não se deixava quantidade exagerada de drogas com Daiane porque se o fizesse possivelmente ela consumiria a integralidade da droga. Então, é um dado que leva para o uso, de uma situação sentimental, que pudesse até estar a disseminar, a auxiliar na prática do tráfico de entorpecentes, mas não se tem a segurança necessária para lançar um pronunciamento de natureza condenatória”
(degravação da sentença oral constante de ID
175761445 - pág. 2).

Destarte, a absolvição de
DAIANE CRISTINA DE SOUSA SANTOS
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 deve ser mantida.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Ao final de suas razões recursais, a i. defesa prequestiona os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e do
in dubio pro reo
e, ainda, o art. 1.º, inc. III e o art. 5.º, incs. XL e LVII, da CF, bem como o art. 28 e o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
EDINEY ALMEIDA DE ANDRADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ratificando-se na integralidade a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1024600-47.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023